Tribunal: TJSP
Processo: 1004772-45.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Cartão de crédito – Pretensão do autor declaratória de inexigibilidade de débito acumulado pelo uso de cartão de crédito administrado pelo litisconsorte Banco CBSS S/A., cumulada com indenização por dano moral diante do desabono como inadimplente por iniciativa do réu Banco Bradescard S/A. – Arguição de ilegitimidade "ad causam" do réu – "Non liquet" em matéria de fato – Réu e litisconsortes

Ementa:
Cartão de crédito – Pretensão do autor declaratória de inexigibilidade de débito acumulado pelo uso de cartão de crédito administrado pelo litisconsorte Banco CBSS S/A., cumulada com indenização por dano moral diante do desabono como inadimplente por iniciativa do réu Banco Bradescard S/A. – Arguição de ilegitimidade "ad causam" do réu – "Non liquet" em matéria de fato – Réu e litisconsortes mantidos no polo passivo, o primeiro pelo desabono e o segundo por ser o administrador do cartão – Prova ministrada pelo litisconsorte idônea e conclusiva da contratação do cartão, do uso, dos pagamentos de faturas e do inadimplemento – Débito com acréscimos moratórios coincidente com o do desabono – Evasiva do autor em face da prova – Desabono que é o exercício regular de um direito do credor – Dano moral rejeitado – Improcedência da pretensão mantida e ônus de sucumbência – Honorários advocatícios a serem partilhados entre os patronos do réu e do litisconsorte, majorados "ope legis" (art. 85, § 11, do novo CPC) - Recurso desprovido, com a majoração dos honorários e observada a gratuidade ao autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004772-45.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante DANILO
DE OLIVEIRA, é apelado BANCO IBI S.A. - BANCO MÚTLIPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004772-45.2017.8.26.0405 -
2
VOTO No: 35.862
APEL.No: 1004772-45.2017.8.26.0405
COMARCA: Osasco
APTE. : Danilo de Oliveira
APDOS. : Banco Bradescard S/A. e
Banco CBSS S/A.
Cartão de crédito
Pretensão do autor declaratória de
inexigibilidade de débito acumulado pelo uso de cartão de
crédito administrado pelo litisconsorte Banco CBSS S/A.,
cumulada com indenização por dano moral diante do
desabono como inadimplente por iniciativa do réu Banco
Bradescard S/A. Arguição de ilegitimidade “ad causam”
do réu
“Non liquet” em matéria de fato
Réu e
litisconsortes mantidos no polo passivo, o primeiro pelo
desabono e o segundo por ser o administrador do cartão
Prova ministrada pelo litisconsorte idônea e conclusiva da
contratação do cartão, do uso, dos pagamentos de faturas e
do inadimplemento Débito com acréscimos moratórios
coincidente com o do desabono Evasiva do autor em face
da prova Desabono que é o exercício regular de um direito
do credor
Dano moral rejeitado
Improcedência da
pretensão mantida e ônus de sucumbência Honorários
advocatícios a serem partilhados entre os patronos do réu e
do litisconsorte, majorados “ope legis” (art. 85, § 11, do
novo CPC) - Recurso desprovido, com a majoração dos
honorários e observada a gratuidade ao autor.
A
r.
sentença
a
fls.
115/117,
cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
improcedente
a
pretensão do autor nos autos de ação declaratória de
inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por
dano moral, ao fundamento de que o litisconsorte Banco
CBSS S/A. provou o débito não adimplido e o nexo com o
uso do cartão de crédito por ele administrado, a cargo do
autor os ônus de sucumbência, cuja exigibilidade está
suspensa em razão da gratuidade processual.
Inconformado, o autor interpõe recurso de
apelação, recusando a arguição de ilegitimidade “ad
causam” do Banco Bradescard S/A. e a sua substituição
pelo litisconsorte Banco CBSS, porquanto o desabono ao
crédito do qual se queixa foi de iniciativa do primeiro,
o qual nada trouxe a respeito da “causa debendi”. Aduz
que o litisconsorte juntou faturas sem liame com o débito
do desabono, notadamente a vencida em dezembro de 2014,
cujo valor de face, de R$485,97 diverge do que foi
desabonado, de R$706,14. Contesta esse débito e evoca a
inversão do ônus da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004772-45.2017.8.26.0405 -
3
Recurso somente contrarrazoado pelo réu
Banco Bradescard.
É o relatório.
Há um “non liquet” em matéria de fato,
motivo pelo qual andou bem a r. sentença ao rejeitar a
arguição de ilegitimidade do réu Banco Bradescard.
O documento a fs. 22 prova que o desabono
do qual o autor se queixa foi de iniciativa do réu, que
teria incorporado o Banco IBI S/A..
O documento a fls. 78, por sua vez, remete
ao débito e se deve ao uso de cartão de crédito sob n.
5342 4606 9509 5010, administrado por Ibicard IBI MC
Nacional E I, atual Banco CBSS S/A..
Apontado pelo autor como o agente do dano
moral pelo desabono sem causa, o Banco Bradescard arguiu
ilegitimidade e indicou o litisconsorte Banco CBSS como
legitimado a ocupar o polo passivo, em sendo o
administrador do cartão.
O litisconsorte requereu a sua inclusão na
relação processual e afiança que a partir de 1° de maio
de 2014 administra os cartões outrora administrados por
Ibicard e Ibicred e parte da carteira de empréstimos do
réu Banco Bradescard.
Ora, se o litisconsorte é o administrador
do cartão de crédito, é de se indagar: por que foi o
autor desabonado pelo réu?
Essa falta de clareza é impeditiva do
acolhimento da arguição de ilegitimidade do réu e do
prosseguimento tão-só do litisconsorte no polo passivo,
apesar de contrariar o autor.
Em
tese,
o
preceito
declaratório
da
pretensão do autor volta-se ao litisconsorte, atual
administrador do cartão e, por conseguinte, credor, ao
passo que o preceito condenatório volta-se ao réu pelo
dano moral irradiado do desabono do qual o autor se
queixa.
Feita essa digressão, o inconformismo do
autor improcede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004772-45.2017.8.26.0405 -
4
O litisconsorte Banco CBSS ministrou prova
idônea de que o autor aderiu a “Proposta de Adesão

IBI”, quando identificou-se com a CNH Carteira Nacional
de Habilitação e autografou a proposta, fazendo uso do
cartão “sub judice” no lapso de junho de 2013 a fevereiro
de 2015 (fls. 56/78).
“Ictu
oculi”,
há
semelhança
entre
o
autógrafo aposto na proposta e os autógrafos apostos na
CNH Carteira Nacional de Habilitação, no instrumento de
mandato “ad judicia” e na declaração de pobreza,
fragilizando a sugestão de fraude por um anônimo a
circunstância de que o cartão foi usado por mais de um
ano e meio.
Acresce que não se sustenta a versão do
autor de que o débito acumulado na fatura do cartão no
mês de dezembro, de R$485,97, não é o mesmo do desabono
de R$706,14, disparidade que emprestaria verossimilhança
à pretensão de inexigibilidade e indenização pelo dano
moral.
Exame minucioso da prova forma a convicção
de que o débito de dezembro de 2014 foi acrescido de
anuidade, multa e juros de mora e somou R$592,65 em
janeiro de 2015, sendo acrescido desses mesmos encargos e
somou R$706,12 em fevereiro seguinte, igual ao débito do
desabono.
Inconsistente,
o
autor
não
impugnou
discriminadamente a prova documental, enfim, a adesão, os
autógrafos, o documento pessoal, o uso do cartão de
crédito em estabelecimentos credenciados e pagamentos
feitos até o inadimplemento consolidado.
Não bastasse, o litisconsorte reproduziu
telas do seu sistema informatizado, historiando contatos
com o autor e pedido de parcelamento.
Há, pois, uma somatória de provas e
evidências de que o autor é evasivo e tergiversa com a
verdade.
Têm-se intensificado demandas similares,
nas quais o inadimplente contumaz placidamente nega
obrigações e aguarda que o ônus da prova seja, todo ele,
transferido ao credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004772-45.2017.8.26.0405 -
5
Não pode ser, e a inversão do ônus da
prova preconizada no art. 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor não conduz à procedencia da
pretensão. As regras sobre inversão do ônus da prova são
regras de julgamento.
Com efeito, o juiz é compelido a lançar
mão das regras sobre distribuição do ônus da prova
quando, ao julgar uma controvérsia de fato, vê-se diante
de material probatório insuficiente, até inconclusivo.
Como o juiz não pode se abster de julgar, e assim
preconizava o art. 126 do CPC de 1973 e, hoje, o art. 140
do novo CPC, nessas situações de falta de provas ele
consegue prestar o ofício jurisdicional através da
disciplina do ônus da prova.
Em ensaio sobre o julgamento e o ônus da
prova, José Carlos Barbosa Moreira leciona que: "A
utilidade prática das regras sobre distribuição do 'onus
probandi' consiste precisamente em ministrar ao órgão
judicial um critério de julgamento para os casos de
incerteza acerca de fato(s). Seria absurdo entregar ao
juiz essa 'tábua de salvação' e depois censurá-lo por tê-
la usado. É manifesto, pois, que a exigência da motivação
estará satisfeita se ele declarar na sentença que, ante a
impossibilidade
de
esclarecer-se,
negou
o
efeito
pretendido por uma ou por outra parte mediante consulta
às aludidas normas" ("Temas de Direito Processual", Ed.
Saraiva, 1980, segunda série, pág. 80).
Sendo assim, deve-se tributar ao gênio
criativo de advogados e doutrinadores consumeristas, em
geral mais vantajoso do que prejudicial, o deslocamento
topográfico das regras do ônus da prova para o momento do
despacho saneador e, até, para o do despacho de
recebimento da petição inicial, à guisa de antecipação de
tutela.
A distribuição do ônus da prova vem sendo
usada, em realidade, para o fim de carregar à parte
hipersuficiente
todo
e
qualquer
ônus
probatório,
indiscriminadamente.
Esse argumento é válido nas hipóteses de
prova que somente o hipersuficiente domina, para a qual o
hipossuficiente não tem acesso. A generalização, de modo
a alcançar provas de nenhuma ou pouca complexidade, não
se compraz com a inversão do ônus da prova, seja a
concebida pelo Código de Processo Civil, seja a do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004772-45.2017.8.26.0405 -
6
de Defesa do Consumidor.
Kazuo
Watanabe
também
partilha
desse
entendimento e conclui que “o momento da aplicação da
regra de inversão do ônus da prova ... é o do julgamento
da causa. É que as regras de distribuição do ônus da
prova são regras de juízo, e orientam o juiz, quando há
'non liquet' em matéria de fato, a respeito da solução a
ser dada à causa. Constituem, por igual, uma indicação às
partes quanto à sua atividade probatória” (“Código
Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos
Autores do Anteprojeto”, Ed. Forense Universitária, 2001,
7a ed., pág. 735).
Estatui o art. 188, inciso I, do Código
Civil que não constituem atos ilícitos os praticados no
exercício regular de um direito reconhecido, e nesse
contexto agiram os réus.
Tem
lugar
a
lição
clássica
de
José
Frederico Marques, tal seja: ”Quem está autorizado a
praticar um ato, porquanto a ordem jurídica o considera o
exercício de um direito, está agindo licitamente: 'feci
sed imo feci'. É evidente, por isso, que tal fato não
pode
ser
considerado
antijurídico,
nem
tão
pouco
defeituoso” (“Tratado de Direito Penal”, Ed. Saraiva, 2a
ed., vol. II, pág. 134).
Assim,
mantida
a
improcedência
da
pretensão, o autor, vencido, continuará a suportar os
encargos de sucumbência arbitrados na r. sentença,
ressalvada a gratuidade processual.
A majoração da remuneração aos advogados é
“ope legis” e está no art. 85, § 11, do novo CPC, cujo
substrato não é o de inibir recursos, e sim remunerar
condignamente o trabalho adicional realizado com a
interposição ou defesa de recursos.
Os honorários ficam majorados a 12% do
valor da causa atualizado desde o ajuizamento e com juros
de mora a contar do trânsito em julgado (art. 85, § 16,
do novo CPC).
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, com a majoração “ope legis” dos honorários
advocatícios, a serem partilhados entre o réu e o
litisconsorte, observada a gratuidade ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004772-45.2017.8.26.0405 -
7
CERQUEIRA LEITE
Relator